Tribunal: TJBA
Processo: 0076165-13.1999.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0076165-13.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MILTON CEZAR SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
O
BJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso defensivo e manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP, afastando a tese de prescrição e demais alegações defensivas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, quanto à análise da residência do acusado, suspensão do processo, prescrição da pretensão punitiva e apreciação das teses defensivas.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou detidamente todas as alegações defensivas, reconhecendo a suspensão do processo com base na evasão do réu do distrito da culpa e sua citação por edital.
4. Foi expressamente afastada a eficácia jurídica de documentos apresentados para comprovar residência fixa.
5. O voto condutor apresentou cálculo detalhado da prescrição, concluindo pela inexistência da extinção da punibilidade.
6. O recurso revela mero inconformismo com o julgado, não cabendo reexame de mérito em sede de embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não cabe rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 2. A suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP é válida diante da evasão do réu e da citação por edital."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0076165-13.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante MILTON CEZAR SANTANA SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª Câmara Crime - 1ª Turma

RELATOR